Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO INSTAURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. TRANSAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. ART. 134, §4o, CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a inclusão dos sócios e demais empresas do grupo econômico no Cumprimento de Sentença proferido em face de uma empresa, desde que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica.
1.1.. “‘Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC”. (REsp n. 1.776.865/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)
2. O art. 134, §4o do Código de Processo Civil estabelece que, demonstrados os requisitos, cabível a instauração do incidente.
2.1. O agravante é consumidor e demonstrou a possível existência de grupo econômico, restando presentes os requisitos para instauração do incidente.
2.2. “Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor”. (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Presentes os requisitos, incabível o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.